Tribunal: TJMT
Processo: 1021701-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021701-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA - CPF: 572.126.431-49 (AGRAVANTE), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ÔNUS DA PROVA – ARGUIÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA MP 2.172-32/2001 – REGRA DE PROCEDIMENTO/INSTRUÇÃO, E NÃO DE JULGAMENTO – QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA NO DESPACHO SANEADOR – PEDIDO DE PERÍCIA – ANÁLISE POSTERGADA PARA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – VIABILIDADE
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A inversão do ônus probatório deve ser apreciada em decisão de saneamento (inciso III do art. 357 do CPC), por se tratar de regra de procedimento/instrução, e não de julgamento.

O magistrado é o destinatário das provas, portanto pode postergar a análise da pertinência da realização de perícia para após a audiência de instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021701-80.2024.8.11.0000 da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, em Ação Monitória, postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento das alegações finais.

O agravante aduz que o agravado ajuizou a lide com o objetivo de receber R$93.160,00 referentes à Nota Promissória emitida em 11-1-2018, com vencimento em 11-1-2019.

Aponta a prática de agiotagem, e argumenta que, por conseguinte, compete ao credor comprovar a regularidade do negócio jurídico em que se baseiam os valores cobrados na demanda, conforme estabelece a Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Sustenta que o próprio agravado confessa que a quantia em questão é decorrente de empréstimo, e nem sequer a
especifica
.

Diz que essa análise deve ocorrer na fase de instrução, preferencialmente durante o saneamento do processo, e não no julgamento.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 233357693).

Contraminuta apresentada (ID.
234929666
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs Embargos Monitórios sob a justificativa de prática de agiotagem, e pleiteou a inversão do ônus probatório com amparo no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

No despacho saneador foi fixada como ponto controvertido a “
ilegalidade do débito, ante a arguição de práticas ilícitas de agiotagem”,
e deferida a oitiva de testemunhas.

Na sequência, o agravante requereu “
esclarecimentos e ajustes
do
decisum”
(§1º do art. 357 do CPC) porque não teria sido apreciado o pedido de aplicação do art. 3º da MP 2.172-32/2001 e de realização de perícia em relação à Nota Promissória, sendo, então, prolatada a decisão

ora combatida, nestes termos:

“Os autos vieram conclusos ante o pedido de ajustes do despacho saneador.

Entendo que os ajuste pugnados pelo requerido deverão ser debatidos nas alegações finais, pois se trata de matéria atrelada ao mérito da ação que deverá ser ou não comprovada através de audiência de instrução e julgamento.

Caso seja necessário, após o término da audiência instrutória será designado perito para análise documental,
já que a designação dos dois atos neste momento poderá causar tumulto processual e atrasar o deslinde da demanda
”.

(ID. 163891812 – autos em primeiro grau).

A distribuição do ônus probatório é definida em despacho saneador (inciso III do art. 357 do CPC), e, em regra, deve ser observado o art. 373 do mesmo Código.

Todavia, o §1º desse dispositivo (art. 373) autoriza ao julgador atribuir esse encargo à parte que tem mais condições de apresentar a prova. Confira-se:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
.

Nas ações em que se discute se houve a prática da agiotagem, é possível atribuir ao credor ou ao beneficiário do negócio o encargo de comprovar a regularidade da dívida cobrada. É o que preceitua o art. 3º da Medida Provisória 2.172-32/2001:

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
”.

Por se tratar de regra de procedimento e instrução, e não de julgamento (art. 373 do CPC), sua aplicabilidade tem de ser examinada antes da fase instrutória.

Essa medida visa garantir que as partes tenham prévio conhecimento do ônus que lhes compete, para requererem as provas que consideram relevantes ao deslinde da controvérsia.

Postergar a análise para o momento das alegações finais, normalmente o último ato processual antes da sentença, poderia gerar a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, se definido somente depois que o ônus probatório deveria ser ou não distribuído.

Quanto à perícia, não foi indeferida; o Juízo de origem consignou apenas que depois da audiência de instrução decidirá sobre a sua pertinência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a inversão do ônus da prova seja apreciada na primeira instância com base no §3º da MP
2.172-32/2001.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024